Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVER OU RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante na posse de um telefone celular que adquiriu e recebeu pagando preço vil, ciente da origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, a aquisição de boa-fé.
3 Para merecer a figura privilegiada, deve o agente preencher os requisitos do § 2o do art. 155 do Código Penal: primariedade e pequeno valor do objeto. O réu é primário, mas o valor da res, em torno de trezentos e cinquenta reais, representa mais de um terço do valor do salário mínimo da época, não sendo, pois, inexpressivo.
4 Apelação não provida.